Tribunal: TJSP
Processo: 2089565-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO c.c. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E COBRANÇA - Decisão que INDEFERIU a TUTELA provisória, ressaltando que os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório - Além disso, a narrativa constante da inicial e, os documentos que a acompanham, não são suficientes para conferir probabilidade ao direito da parte autora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE COMODATO c.c. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E COBRANÇA - Decisão que INDEFERIU a TUTELA provisória, ressaltando que os fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados sob o contraditório - Além disso, a narrativa constante da inicial e, os documentos que a acompanham, não são suficientes para conferir probabilidade ao direito da parte autora, pois não há prova da existência do comodato, nem de que o réu tenha sido acionado na via administrativa para resolução da questão posta em juízo - IRRESIGNAÇÃO dos autores - Pretensão de reforma para fixar imediatamente a quantia de R$ 2.000,00, a título de aluguel mensal do imóvel em litígio, determinando-se a realização do pagamento em 24h, sob pena de multa - DESCABIMENTO - Impossibilidade de concessão da liminar na extensão almejada pelos agravantes - Incerteza sobre existência do alegado comodato - Ausência do periculum in mora e do fumus boni iuris - Circunstância que demanda maior dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária - Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC - Questão prejudicial atinente ao contrato verbal de comodato descrito na inicial, que somada ao momento prematuro em que se encontra a lide, evidencia a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, ocasião em que poderá ser reapreciada a pretensão com base nas provas colhidas durante a instrução - Não demonstrado o desacerto da MMa. Juíza a quo - Precedentes deste Eg. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.